Tribunal: TJES
Processo: 5001459-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REDSON MALTA MATTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO IMOBILIÁRIO E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL HIPOTECADO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CONTROVÉRSIA SOBRE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. Havendo dúvida sobre a regularidade da notificação do devedor hipotecário e controvérsia sobre o valor de avaliação do imóvel, é medida de segurança a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade e de eventual leilão;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº: 5001459-79.2025.8.08.0000

Agravante: Banco do Estado do Espírito Santo

Agravado: Redson Malta Mattos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de consolidação de propriedade e leilões extrajudiciais, deferiu tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais designados para os dias 16 e 17 de dezembro de 2024 e determinar que o agravante se abstivesse de praticar atos executórios sobre o imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O agravante, pretendendo a reforma da decisão, sustenta, em síntese, que (a) todas as intimações para purgação da mora e para ciência dos leilões foram realizadas conforme a Lei n.º 9.514/97; (b) a agravado foi devidamente notificado pelo Oficial do Registro de Imóveis e que, diante da ausência de resposta, a citação foi realizada por edital, conforme previsto no ordenamento jurídico; (c) o valor do imóvel foi corretamente avaliado, com laudo técnico atualizado, não havendo que se falar em preço vil.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 12046857).

Agravo interno interposto pela instituição financeira (Id 12404169).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (Id 12621235).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 13146188).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais designados para os dias 16 e 17 de dezembro de 2024 e determinar que o agravante se abstivesse de praticar atos executórios sobre o imóvel objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Para tanto, sustenta que (a) todas as intimações para purgação da mora e para ciência do leilão foram realizadas conforme a Lei n.º 9.514/97; (b) o agravado foi devidamente notificado pelo Oficial do Registro de Imóveis e que, diante da ausência de resposta, a citação foi realizada por edital, conforme previsto no ordenamento jurídico; (c) o valor do imóvel foi corretamente avaliado, com laudo técnico atualizado, não havendo que se falar em preço vil.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Dispõe o Art. 26 da Lei 9.514/97 que, “
v
encida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
”.

A consolidação, no entanto, depende de prévia e regular intimação pessoal do devedor para eventual purgação de mora, conforme estabelecem os §§ 1º e 3º do citado dispositivo, sendo autorizada, no entanto, a notificação por edital quando constatado que a parte está em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, expressa o §4º, também do art. 26 da Lei 9.514/97 que “
q
uando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital
”

Conforme se apura dos documentos, há indicação de que houve emissão de três notificações ao agravado no endereço do imóvel financiado (Ids 12023825, 12023826 e 12023827), instaurando-se, posteriormente, o procedimento de notificação por edital (ID 12023831).

Todavia, não se vislumbra o registro da efetiva notificação, já que não se localizou a resposta do AR ou certidão do oficial relativa a cada notificação emitida para se aferirem os motivos de eventual não recebimento, o que, nesta oportunidade, não confere a segurança necessária para se manter a consolidação da propriedade e eventual leilão do bem financiado.

É a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSITIVA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a notificação por edital do devedor no procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente nos termos da Lei 9.514/97 quando esgotados os meios para a notificação pessoal. 2. Ausente prova de que a intimação por edital para purgação da mora foi precedida por frustradas tentativas de notificação pessoal dos Agravados, porquanto ainda que comprovado o envio das missivas pelos correios, não se pode afirmar quanto aos motivos de seu não recebimento, motivo pelo qual prematura a intimação por edital. 3. Recurso desprovido. Tutela de urgência confirmada com suspensão dos efeitos do leilão. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5007580-31.2022.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/07/2023)

Não bastasse isso, há controvérsia sobre o valor de mercado do bem, o que indica a necessidade de maior dilação probatória.

Por fim, não se pode ignorar também o risco de irreversibilidade da tutela pretendida pelo banco, uma vez que o imóvel pode ser leiloado; procedimento em que, de regra, se resguarda o terceiro adquirente, o que reforça, nesta oportunidade, a manutenção da suspensão dos atos de consolidação da propriedade e leilão do bem financiado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.